Tribunal: TJMT
Processo: 1019829-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019829-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.836.621-70 (AGRAVANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (AGRAVADO), JUSCENIRA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 828.315.561-04 (AGRAVADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), DAYANE PEREIRA DA COSTA - CNPJ: 12.407.556/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA A PRAZO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NULIDADE DO MANDADO CITATÓRIO – CONTEÚDO DA DECISÃO INICIAL, TERMOS DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO, PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO, MENÇÃO À ADVERTENCIAS À PARTE – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA NO ATO CITATÓRIO – EXCESSO DE FOMALISMO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTE DO STJ – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO NOS AUTOS – DESNECESSIDADE – PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E NÃO PROCESSO DE CONHECIMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, não há se falar em nulidade de ato citatório, se constou do mandado de citação a íntegra o conteúdo da decisão inicial, onde há ressalva de todos os termos do procedimento executório, prazo para oposição de embargos à execução, possibilidade de parcelamento do débito, inclusive com menção das advertências à parte e artigos pertinentes para subsidiar o pagamento ou apresentar defesa pelo executado.

Da mesma forma, em relação à nulidade da revelia, conforme decidido pelo STJ, a omissão no mandado citatório, da advertência quanto aos efeitos da revelia, não torna nula a própria citação, mas apenas a impossibilidade da aplicação dos efeitos da revelia ao demandado, o que não ocorreu nos autos.

Desnecessária a intimação pessoal do executado, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC/15, haja vista que tratar-se de execução por título extrajudicial e não processo de conhecimento, não se aplicando o disposto no artigo supracitado.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 1009997-15.2022.8.11.0041
proposta por
MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS e JUSCENIRA DE OLIVEIRA BORGES
, que indeferiu o pedido de nulidade de ato citatório, bem como condenou o executado como litigante de má-fé, arbitrando multa equivalente a 2% (dois por cento) e de indenização correspondente, também a 2% (dois por cento), ambas sobre o valor da causa.

Sustenta o agravante, que se trata na origem de execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravados com vistas a executar o agravante e sua esposa por um contrato de cessão de quotas de sociedade limitada a prazo.

Aduz que no dia 14/02/2022, o agravante foi citado pessoalmente para pagar o débito no prazo legal, sob pena de penhora, contudo, deixou transcorrer o prazo.

Assevera que no dia no dia 27/04/2022 a esposa do agravante apresentou exceção de pre-executividade, entretanto, os agravados requereram a desistência da esposa do agravante do polo passivo da ação e a exceção de pré-executividade não foi analisada.

Alega que no dia 03/06/2022, diante da inércia do agravante, o juízo
a quo
declarou sua revelia, tendo determinado o imediato seguimento dos atos expropriatórios, tendo, após, a negativa do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, intimado o agravado para indicar bens penhoráveis ou requerer o que entender de direito.

Relata que um advogado sem procuração com poderes para representar o agravante juntou nos autos uma questão de ordem para impugnar, no nome do agravante, a ausência de título executivo judicial, requerendo a reabertura do prazo para interposição de embargos à execução, bem como a análise da exceção de pré-executividade apresentada pela parte excluída do polo passivo.

Discorre que o pedido do advogado foi indeferido, e desta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 1018522-12.2022.8.11.0000, com objeto de que essa questão de ordem fosse analisada. Entretanto, o TJMT, por unanimidade, não conheceu do recurso, sob o fundamento de que é
“é vedado ao executado pleitear, em nome próprio, direito alheio”.

Expõe que posteriormente foi instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o qual foi deferido pelo juízo
a quo
, juntamente com o arresto cautelar de bens da pessoa jurídica DAYANE PEREIRA DA COSTA ME.

Afirma que diante disso, o agravante ajuizou questão de ordem pugnando pela (i) nulidade da decisão que decretou a revelia, com o afastamento de seus efeitos para citar novamente o agravante para apresentar sua exceção de pré-executividade e, (ii) subsidiariamente, a nulidade de todos os atos posteriores à decisão que decretou a revelia do executado, porquanto se tratava de título executivo judicial – reconhecendo a obrigação de pagar quantia -, de modo que sua intimação deveria ter sido realizada por carta com aviso de recebimento.

Discorre que ao analisar o pleito, o juízo
a quo
reportou o agravante como litigante de má-fé, arbitrando multa equivalente a 2% e de indenização também de 2%, ambas sobre o valor da causa, contudo, a multa não poderia ter sido aplicada no caso, uma vez que o agravante não alterou a verdade dos fatos, nem usou do processo para conseguir objetivo ilegal.

Defende a nulidade da decretação da revelia, uma vez que o mandado de citação veio desacompanhado da advertência no tocante aos efeitos da revelia, efeitos esses que resultam tanto na presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor, quanto no início de contagem dos prazos na data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Argumenta a necessidade de intimação pessoal do agravante, uma vez que não constituiu procurador nos autos, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão para afastar a multa por litigância de má-fé, cumulativamente a decretação de nulidade da decisão que decretou a revelia do agravante, afastando seus efeitos para citar novamente o agravante para apresentar sua exceção de pré-executividade.

Subsidiariamente, a decretação da nulidade de todos os atos posteriores à decisão que decretou a revelia do executado, porquanto se trata de título executivo extrajudicial, reconhecendo a obrigação de pagar quantia, de modo que sua intimação deveria ter sido realizada por carta com aviso de recebimento.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 181337794.

As contrarrazões encontram-se no ID no 183245177, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIA
e
JUSCENIRA DE OLIVEIRA BORGES
ajuizaram a
Execução de Título Extrajudicial no 1009997-15.2022.8.11.0041
em face de
WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA e JOICE BORGES DE OLIVEIRA,
aduzindo que na data de 25/01/2016 os exequentes e o primeiro executado celebraram um Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada a Prazo, devidamente assinado por duas testemunhas, o que lhe confere executividade do título extrajudicial, conforme prescreve o art. 784, III, do CPC/15.

Afirmaram que em complementação à primeira pactuação, foram ainda firmados mais 03 aditivos de contrato, todos alterando a cláusula relativa à remuneração pelo cessionário.

Alegaram que nada do crédito concedido foi pago, sendo a dívida considerada vencida para fins de execução a partir do 60o dia após inadimplemento da primeira parcela, consoante prevê o contrato em sua cláusula 6a.

Sustentaram que diante o inadimplemento, não teve outra alternativa, senão a cobrança judicial do crédito.

Através de emenda à inicial, os exequentes requereram a desistência e extinção da ação em relação à executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA, por motivos de foro íntimo (ID no 80717594).

Ato contínuo, foi determinado o prosseguimento da ação com a citação de ambos os executados.

Citados os executados, a executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA apresentou exceção de pré-executividade no ID no 83297961.

No ID no 85770297 houve impugnação à exceção de pré-executividade.

No ID no 87854727 houve a pesquisa pelo sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA, com resposta negativa.

Em seguida, houve decisão no ID no 87828320 homologando o pedido de desistência da executada JOICE BORGES DE OLIVEIRA e extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ela, além de decretar a revelia do executado WELLYNTON PEREIRA DA COSTA.

No ID no 90169221 o executado WELLYNTON PEREIRA DA COSTA compareceu nos autos e apresentou questão de ordem, pugnando pela reabertura do prazo para interposição de embargos à execução, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo.

Dessa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no 1018522-12.2022.8.11.0000, que, por unanimidade não conheceu do recurso, conforme ementa, que ora transcrevo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA A PRAZO – DECISÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE UMA DAS PARTES DO POLO PASSIVO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ – INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXECUTADO QUE CONSTA DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA PARTE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO – ART. 18 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não comporta conhecimento por falta de interesse de agir e falta de interesse recursal, haja vista que é vedado ao executado pleitear, em nome próprio, direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC /15.

Além disso, é certo que foi a própria parte exequente/agravada quem requereu a desistência da ação com relação a uma das partes executadas, o que foi devidamente homologado pelo juízo a quo.”-
(ID no 102163180)

Posteriormente foi instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o qual foi deferido pelo juízo
a quo
, juntamente com o arresto cautelar de bens da pessoa jurídica DAYANE PEREIRA DA COSTA ME (ID no 109948700).

No ID no 122274637 o executado ajuizou questão de ordem pugnando pela (i) nulidade da decisão que decretou a revelia, com o afastamento de seus efeitos para citar novamente o agravante para apresentar sua exceção de pré-executividade e, (ii) subsidiariamente, a nulidade de todos os atos posteriores à decisão que decretou a revelia do executado, porquanto se tratava de título executivo judicial – reconhecendo a obrigação de pagar quantia -, de modo que sua intimação deveria ter sido realizada por carta com aviso de recebimento.

Ao decidir, o i. magistrado singular indeferiu o pedido de nulidade de ato citatório, bem como condenou o executado como litigante de má-fé, conforme já relatado.

Dessa decisão, insurge-se o executado.

Pois bem
.

Da nulidade do ato citatório e da revelia

No caso, não obstante alegue falha no ato citatório, verifica-se que o mandado de citação (ID no 82216572), constou na íntegra o conteúdo da decisão inicial, onde há ressalva de todos os termos do procedimento executório, prazo para oposição de embargos à execução, possibilidade de parcelamento do débito, inclusive com menção as advertências à parte e artigos pertinentes para subsidiar o pagamento ou apresentar defesa pelo executado. Vejamos:

No caso, o mandado atendeu os requisitos do art. 250 e 829 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 250.

O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

I - os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências;

II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução;

III - a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver;

IV - se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento;

V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória;

VI - a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.”

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.”

Ademais, não há se falar em nulidade no ato citatório por não constar no mandado advertência dos efeitos da revelia, haja vista que conforme decidido pelo STJ, a omissão no mandado citatório da advertência quanto aos efeitos da revelia, não torna nula a própria citação, mas, apenas a impossibilidade da aplicação dos efeitos da revelia ao demandado.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO E ADVERTÊNCIA QUANTO AO EFEITO DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a nulidade da citação, apesar da ausência de indicação, no mandado, do prazo para contestação e da advertência quanto ao efeito da revelia. Há precedentes do STJ em sentido contrário (Primeira, Quarta e Sexta Turmas).

3. É excesso de formalismo declarar a nulidade da citação por ausência de informação a respeito de disposição legal, considerando que não houve prejuízo para a recorrida.

4. (...)" (REsp 1130335/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/03/2010).

Por outro lado, de se destacar que os efeitos da revelia em processo de conhecimento não se confundem com a revelia da execução.

Isto porque, no processo de execução, diferentemente do processo de conhecimento em que se busca a certeza do direito vindicado, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste de presunção de veracidade.

Conquanto alegue prejuízo, e que a ausência de advertência no mandado citatório quanto às consequências de não responder ao processo não se deu por culpa do executado, verifica-se dos autos, que após citado, o executado não pagou o valor devido, não apresentou defesa e posteriormente, o causídico no ID no 90169221, ainda sem procuração, apresentou questão de ordem que foi devidamente apreciada pelo juízo
a quo.

Além disso, a matéria, inclusive, foi decidida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento no 1018522-12.2022.8.11.0000, conforme ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA A PRAZO – DECISÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE UMA DAS PARTES DO POLO PASSIVO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ – INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXECUTADO QUE CONSTA DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA PARTE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO – ART. 18 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não comporta conhecimento por falta de interesse de agir e falta de interesse recursal, haja vista que é vedado ao executado pleitear, em nome próprio, direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC /15.

Além disso, é certo que foi a própria parte exequente/agravada quem requereu a desistência da ação com relação a uma das partes executadas, o que foi devidamente homologado pelo juízo a quo.”-
(ID no 102163180)

Somente agora o executado passou a ter representação nos autos, e vem alegar prejuízo, o que representa nítido reflexo da sua própria desídia e não do Juízo
a quo.

Portanto, não há se falar em nulidade do ato citatório e tampouco em nulidade da decretação da revelia.

Da intimação pessoal do executado

No que tange à necessidade de intimação pessoal do executado por não ter constituído procurador nos autos, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC/15, verifica-se que não assiste razão ao agravante.

Isto porque, tratando-se de execução por título extrajudicial, não há fase de conhecimento, não se aplicando o disposto no art. 513, § 2o, II, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o.(...)

§ 2o. O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;”

Da multa por litigância de má-fé

Alega o agravante ser descabida a multa por litigância de má-fé imputada, pelo simples fato de que outro advogado, que sequer possuía procuração nos autos, atuou em nome do agravante para requerer a análise do pedido de Exceção de Pré-executividade ajuizado pela esposa do agravante.

Assiste razão ao agravante.

Isso porque, consoante a providencial lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL. 10a ed. Vol I. Rio de Janeiro : Forense, 1998, p. 83).

No caso, isso por si só não é motivo para condenação do executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nos termos do art. 80, II, e III, do CPC/15, a multa por litigância de má-fé só poderia ter sido aplicada no caso de o executado ter objetivo de alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, o que não se viu dos autos.

Aliás, não restou demostrado que o executado tenha agido de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Nesse contexto, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé que lhe havia sido imposta.

Por fim, indefiro o pedido do agravado na condenação do agravante nas penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a multa por litigância de má-fé que lhe havia sido imposta.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023